Tribunal: TJDFT
Processo: 0726120-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726120-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JACQUELINE PACHECO DE SA ALVES RODRIGUES AGRAVADO: SIND. TRAB. COM. ATAC. E VAREJ. MATER. CONSTR. DO DF D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACQUELINE PACHECO DE SÁ ALVES RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução que move em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO DF (processo n. 0704607-34.2019.8.07.0016), que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD para localização de bens em nome do devedor. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator